Tribunal: TJSP
Processo: 0000082-83.2019.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Ação Penal – Preliminar – Nulidade por violação de domicílio – Não configurada – Existência de fundada suspeita quanto ao estado de flagrância – Denunciação anônima – Autorização de entrada na residência – Preliminar rejeitada – Mérito - Contrabando – Falsificação de documento público – Comprovação de autoria e materialidade – Confissão perante a autoridade policial - Depoimentos

Ementa:
Ação Penal – Preliminar – Nulidade por violação de domicílio – Não configurada – Existência de fundada suspeita quanto ao estado de flagrância – Denunciação anônima – Autorização de entrada na residência – Preliminar rejeitada – Mérito - Contrabando – Falsificação de documento público – Comprovação de autoria e materialidade – Confissão perante a autoridade policial - Depoimentos prestados pelos policiais civis de maneira coesa e que merecem crédito diante do contexto probatório – Alegação de ausência de dolo – Não acolhimento – Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Objetos materiais distintos. Dosimetria que não merece reparo – Regime aberto mantido –– Concessão do benefício do art. 44 já que o réu é primário – Recurso defensivo provido para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.